Tribunal: TJSP
Processo: 0031098-23.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031098-23.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
DIEGO ROTA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031098-23.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 50.151
Apelação Criminal no 0031098-23.2018
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO - 9a VARA CRIMINAL
Apelante:
PAULO DIEGO ROTA DOS SANTOS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado como incurso
no art. 157, § 2o, I e II do Código Penal, em razão de fato ocorrido
no dia 5 de fevereiro de 2018, por volta das 13h30, na Rua
Cachoeira do Sul, no 720, nesta Capital, quando, agindo em
concurso com dois indivíduos não identificados, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em face de Júlio
Cesar B.S., subtraíram, para eles, uma máquina de fusão de
fibra ótica, pertencente à empresa Vogel Telecom. Ao final da
instrução foi condenado, nos termos da denúncia, 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 14 dias-multa, piso (fls. 219-225).
Apela da sentença, alegando preliminar de
nulidade, por inépcia da denúncia, por não ter individualizado a
conduta do réu; também requer o direito de recorrer em
liberdade. No mérito, requer a desclassificação para o crime de
furto (fls. 250-263).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
269-271).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 281-287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031098-23.2018.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
Não há que se falar em inépcia da
denúncia. Esta peça identificou corretamente o réu, fez a
exposição dos fatos criminosos, descrevendo que o ora apelante,
juntamente com outro indivíduo, abordou o ofendido quando ele
se dirigia ao veículo da empresa para a qual prestava serviços de
telecomunicações e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu uma máquina de fusão de
fibra ótica de propriedade daquela; acrescenta que um terceiro
agente dava cobertura à empreitada, aguardando a bordo do
veículo Peugeot,
placas
DOR-7166,
onde
fugiram com o
equipamento. Ainda descreveu que o apelante foi surpreendido,
posteriormente, no interior do veículo Peugeot usado na fuga.
Irrelevante que não individualizasse quem portava a arma e
quem, efetivamente, arrebatou o bem, sendo certa a adesão
subjetiva de todos para a consumação do roubo. Portanto, a
inicial se reveste dos elementos necessários à imputação,
permitindo o regular exercício da defesa, inexistindo nulidade
a ser reconhecida.
De outro lado, o pedido para apelar em
liberdade
resta
prejudicado,
descabendo
apreciá-lo
nesta
oportunidade como preliminar de mérito, quando se decidirá acerca
de toda a pretensão punitiva, com reflexos na própria prisão do réu.
Analisa-se o mérito.
Não se controverte acerca da subtração
discutida nos autos, salientando que o apelante admitiu, sob o
crivo do contraditório a autoria do delito, confirmou estivesse na
companhia de comparsa, negando, apenas, o emprego de arma
de fogo; justificou estivesse desempregado e declarou arrependimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031098-23.2018.8.26.0050 -Voto no
4
E a confissão restou corroborada pelo
depoimento da vítima Júlio Cesar Batista da Silva, a qual
reafirmou
as
circunstâncias
do
delito,
ratificando
o
reconhecimento feito no inquérito. Narrou trabalhasse próximo à
marginal, sendo abordado na via pública, no momento em que
guardava a máquina de fusão no utilitário da empresa; dois
indivíduos se aproximaram e, colocando a mão sob a blusa,
exigiram a entrega do bem; entregou o objeto e os roubadores se
evadiram num veículo Peugeot preto, cujas placas foram
anotadas por um transeunte. Explicou não chegara a ver a arma
de fogo, embora o agente fizesse menção de a portar,
esclarecendo não tivera dúvidas quanto ao reconhecimento
pessoal, pois pode ver claramente o rosto do réu.
Ao reverso do que afirma a defesa, não há
que se falar em desclassificação para o crime de furto. Isso porque a
vítima foi clara e coerente ao descrever a abordagem feita por dois
agentes, um dos quais segurando algo sob a blusa que lhe pareceu
uma arma de fogo, sendo-lhe exigida a entrega de um equipamento
pertencente à empresa; arrebatado o bem, fugiram num veículo
conduzido por um terceiro comparsa, que os aguardava.
Ora, a superioridade numérica de agentes,
por conta da intimidação explícita da conduta, já representa elemento
suficiente para configurar a ameaça, elementar do crime de roubo.
Ademais disso, a vítima descreveu a intimidação feita por objeto que
lhe pareceu uma arma.
Por certo, à acusação, caso fosse apreendida
a arma, caberia a iniciativa da prova técnica que demonstrasse a
aptidão para o uso agressivo. Contudo, não se pode obrigá-la a
realizar perícia se o réu oculta o objeto da prova. Nessa hipótese,
segundo permite o artigo 157 do CPP, o juiz decide acerca dessa
circunstância formando “sua convicção pela livre apreciação da
prova”. Não se restringe a um tipo legal, in casu, unicamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031098-23.2018.8.26.0050 -Voto no
5
pericial. Pode valer-se de testemunhos e do depoimento da vítima,
para concluir se foi empregue arma na realização do crime.
Destarte, por não ter realizado de forma
eficiente a contraprova do que foi demonstrado pela acusação, de
rigor a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.
A dosimetria não comporta reparos.
A sentença elevou a base em um sexto e o
fez corretamente, haja vista a existência de condenações por
crimes cometidos anteriormente ao objeto deste recurso, cujo
trânsito em julgado ocorreu no curso deste processo (processos
no 0030468-64.2018 e 0049278-87.2018).
Na segunda etapa, há uma condenação
anterior apta a ensejar a reincidência (processo no
0025592-87.2010.8.26.0554), o que motivou nova elevação da
pena, agora a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, porém, em
face de ter havido confissão parcial, aquela reincidência foi
compensada por esta, de forma que a pena foi mantida em 4
anos e 8 meses de reclusão, com 11 dias-multa.
Na
terceira
etapa,
feita
a
elevação
mínima pela incidência das causas de aumento, restou a
pena definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
além de 14 dias-multa, no piso.
Tocante ao regime prisional, considerando
o montante da pena e a reincidência em crime patrimonial,
mostrou-se adequado o inicial fechado.
Por fim, embora o apelante seja assistido por
defensor constituído, ele declarou a condição de desempregado,
juntando-se aos autos declaração de pobreza (fl. 70), restando deferir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031098-23.2018.8.26.0050 -Voto no
6
lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Saliente-se, outrossim, que
o pagamento das custas do processo, na forma da Lei Estadual
11.608/03, artigo 4o, § 9o, alínea “a”, pode ser exigida do acusado,
mesmo beneficiário de assistência judiciária, devendo ser suspensa a
exigência enquanto não revelada a capacidade econômica de solvê-
las, extinguindo-se em cinco anos.
Desse modo, a sentença não comporta
reparo, senão quanto a isso.
Ante tais motivos, afastada a matéria
preliminar, dá-se provimento ao recurso de Paulo Diego Rota dos
Santos, deferindo-se os benefícios da gratuidade da justiça, com
observação quanto ao pagamento das custas. Ficam mantidos os
demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator